Tribunal: TJES
Processo: 0019265-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019265-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXLENE FREITAS SANTOS

APELADO: DOUGLAS DE SOUZA PAIVA e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA
DA VÍTIMA
. ART
IGO
147
E 150
,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL,
NA FORMA
DA
LEI N° 11.340/06.
PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 155, do Código de Processo Penal, dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.
2. No caso, em que pese tenha sido devidamente intimada, a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento para confirmar os fatos narrados em esfera policial.
3. Não havendo prova produzida em contraditório judicial que indique a prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio pelo apelado, é imperiosa a manutenção de sua absolvição, nos termos dos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maxlene Freitas Santos
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória às fls. 46/47.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/05,
in verbis
:

“
[...
]
Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve
m
de suporte a presente
Den
ún
cia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado
Douglas de Souza Paiva é namorado da vítima, Maxi
l
ene Freitas Santos e, no dia
25/05/2018, aproximadamente as 11h40min, na residência desta, localizada no
bairro Cruzamento, em Vitória/ES, praticou contra a mesma as infrações penais
de
i
nvasão de
d
omic
íl
io, Ameaça e Vias de Fato.

Afloram dos autos que na data dos fatos o Denunciado dirigiu-se a residência da
v
ítim
a por volta das 09h3Ornin e bateu a porta, porém a mesma se recusou a
abrir. Nesta oportunidade o Denunciado, irresignado, insistiu, momento em que
a vítima abriu a porta e o mesmo, de forma livre e consciente, a empurrou e
entrou clandestina
m
ente na sua residência, contra a vontade expressa da
vítima
.

Adentrando o local, o Denunciado passou a afirmar que a vítima estaria em
companhia de outro ho
mem
, oportunidade em que passou a procurar pela
residência. Não tendo encontrado pessoa alguma, o Denunciado, de maneira
livre e consciente, praticou contra ela vias de fato, puxando a vítima pelos
braços, empurrando-a na cama, assim corno também ameaçou agredi-la,
deixando a vítima temerosa em sofrer mal injusto e grave. Neste momento, a
ofendida estendeu os braços para se proteger, oportunidade em que o
Denunciado desferiu uma mordida em sua mão direita.

Registra-se que a época das agressões, a vítima contava co
m
03 (três) meses
de gestação, be
m
corno que estes não se tratam de casos isolados, eis que,
segundo declarações da vítima, esta sofre tortura psicológica por parte do
Denunciado.
[...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e a
bsolve
u

Douglas de Souza Paiva
das sanções dos
artigo
s 147 e
150, ambos
do Código Penal,
e
artigo 21 da
L
ei de
Co
ntraven
çõ
es Penais
, na forma da Lei n° 11.340/06, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 55/59, a Defensoria Pública requer a condenação do apelado nos termos da denúncia, ao fundamento que as provas dos autos são suficientes para a condenação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Ao prestar declarações em esfera investigativa, a vítima Maxlene Freitas Santos assim narrou os fatos. Confira-se:

“
[...
]
COMPARECE A ESTE PLANTÃO ESPECIALIZADO DA MULHER PARA COMUNICAR QUE
FOI
AGREDIDA E A
MEAÇ
ADA POR SEU NAMORADO
O
AUTOR SR. DO
U
GLAS
D
E SOUZA PAIVA COM QUEM SE RELACIONA HA APROXIMADAMENTE 01 (UM) ANO, MAS QUE NÃO MORA JUNTO COM
O
AUTOR, QUE ESTÃO APENAS NAMORANDO, QUE ELE APENAS DORME ALGUMAS NOITES NA CASA DA COMUNICANTE, QUE A COMUNICANTE ESTA ESPERANDO U
M
FIL
H
O DO AUTOR, ESTANDO GRAVIDA DE TRÊS (03) MESES. QUE NÃO
É
A PRIMEIRA
V
EZ QUE
É
AGREDIDA CO
M
MORDIDAS E AMEA
Ç
ADA A SUA HONRA PELO AUTOR
O
SR. DOUGLAS DE SOUZA PAIVA, QUE ELE E SEMPRE AGRESSIVO POR MOTIVOS SE
M
IMPORTÂNCIA, QUE CONSOME BEBIDAS ALCOÓLICAS REGULARMENTE. QUE NÃO
É
USUÁRIO DE DROGAS (MACON
H
A, CRACK, COCAÍNA) QUE A COMUNICANTE SAIBA. QUE A COMUNICANTE
NÃO
SABE SE
O
AUTOR POSSUI HISTÓRICO CRIMINAL. QUE NÃO POSSUI REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL EM DESFAVOR DO AUTOR. QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DO AUTOR
O
SR. DOUGLAS DE SOUZA PAIVA. QUE A COMUNICANTE AFIRMA POSSUIR RENDA PRÓPRIA. QUE POSSUI RESIDENCIA PR
Ó
PRIA. QUE AFI
RM
A ESTAR LESIONADA. QUE POSSUI LESÕES APARENTES, QUE A LESÃO APARENTE E MORDIDA NA MÃO DIREITA. QUE RELATA QUE OS FATOS OCORRERAM DA SEGUINTE FORMA: QUE
O
AUTOR SR. DOUGLAS DE SOUZA PAIVA CHEGOU EM SUA CASA NA DATA DE HOJE POR VOLTAS DAS 9:30 HORAS. QUE
O
AUTOR BATEU NA PORTA E A VITIMA
N
ÃO QUIS ABRIR. QUE
O
AUTOR INSISTIU PARA ENTRAR. QUE A V
Í
TIMA ABRIU A PORTA E
O
AUTOR EMPURROU A PORTA
E
FOI ENTRANDO E PERGUNTANDO TINHA ALGUÉM COM A V
Í
TIMA, A COMUNICANTE DISSE QUE NÃO TINHA NINGUÉM, ESTE INSISTIU E
FOI PRO
CURAR. QUE
O
AUTOR PEGOU A COMUNICANTE PELO BRA
Ç
OS E A COMUNICANTE SE SOLTOU E ESTE CONTINUOU A INSISTIR EM PEGÁ-LA
E
ELE A PEGOU E JOGOU EM CIMA DA CAMA, E AMEA
ÇOU
SOCÁ-LA. A COMUNICANTE SE PROTEGEU
E O
AUTOR. A MORDEU NA MÃO DIREITA. QUE A COMUNICANTE ALEGA SOFRER TORTURA PSICOLÓGICA. QUE
JÁ

NÃ
O AGUENTA MAIS ESTA VIDA. QUE NA DATA DE HOJE
O
AUTOR DISSE PARA A COMUNICANTE QUE ELE IRIA FICAR
O
DIA E PASSAR A NOITE NA CASA DA COMUNICANTE, POIS ELE PRECISAVA DELA. QUE A COMUNICANTE NÃO PERMITIU ENTÃO
O
AUTOR FICOU IMPEDINDO A COMUNICANTE DE SAIR DE CASA. QUE NESTE MEIO TEMPO CHEGOU U
M
PRIMO
E
A COMUNICANTE CONSEGUIU SAIR E VIR REGISTAR ESTA OCORRÊNCIA. A COMUNICANTE AFIRMA CATEGORICAMENTE QUE NÃO AMA
O
AUTOR
O
SR. DOUGLAS DE SOUZA PAIVA, QUE ESTA AINDA COM
O
AUTOR DEVIDO A AMEA
Ç
AS, QUE A COMUNICANTE AFIR
M
A TEMER SINCE
R
AMENTE POR SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA.
[...].”
(fl. 16).

Posteriormente, em que pese tenha sido devidamente intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a vítima não compareceu ao ato para prestar declarações em juízo, de forma que inclusive sua defesa requereu a absolvição do acusado por ausência de provas para a condenação, conforme se extrai do termo de audiência às fls. 46/47.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, em esfera investigativa às fls. 15/16, e em juízo em mídia à fl. 49, negou a autoria delituosa, sustentando que entrou na casa da vítima haja vista também residir no local, além de ser enfático ao negar ter agredido a ofendida.

Diante disso, entendo que, não havendo confirmação em juízo do que foi alegado pela apelante
em
esfera policial, e, não havendo nenhuma prova produzida em sede judicial que
confirme
a prática delitiva por parte do apelado,
coaduno com o posicionamento do Ministério Público de 1º grau e da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a sentença absolutória deve ser mentida
.

Isso pois, consoante dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”,
de modo que,
não havendo prova produzida em contraditório judicial que indique a prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio por Douglas
de Souza Paiva
, é imperiosa a manutenção de sua absolvição
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença
que absolveu Douglas de Souza Paiva, com amparo nos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)